Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROGRAMA HABITACIONAL. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ASSOCIAÇÃO AMMVS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MÉRITO LIMITADO AO EXAME DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO QUE NÃO ATUA COMO FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de reparação de danos morais, materiais e restituição de quantia paga c/c repetição de indébito, declarando a resolução do contrato de empreitada global e condenando dois corréus à restituição dos valores de R$8.000,00 (oito mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), afastando a responsabilidade da associação vinculada ao Programa Habitacional.
2. O recurso objetiva reformar a r. sentença para atribuir responsabilidade solidária à associação AMMVS, sob alegação de que existiria relação consumerista e atuação equiparável à de incorporadora.
II – Questão em discussão
3. Em preliminar, verifica-se a alegação de ausência de dialeticidade, em razão de o recurso não impugnar todos os capítulos autônomos da r. sentença.
4. No mérito, a controvérsia limita-se a examinar se a associação pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos alegados, a partir da análise da natureza de sua atuação e da eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor.
III – Razões de decidir
5. Constatou-se que o recurso não impugna fundamentos essenciais da r. sentença, como aqueles referentes ao afastamento da reparação de danos morais e à rejeição da tese da perda de uma chance, limitando-se a insistir na suposta responsabilidade solidária da associação. Configura-se, portanto, violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento parcial da apelação.
6. No mérito, demonstrou-se que a associação não recebeu valores e não exerceu atividade típica de fornecedora de produtos ou serviços. A sua atuação limitou-se à indicação de associados para habilitação junto à CODHAB, no âmbito de programa habitacional, nos termos do contrato de concessão de direito real de uso.
7. Não há elementos que permitam equipará-la a incorporadora, promotora ou agente econômico submetido ao regime consumerista, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado de Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A habilitação em programa habitacional configura mera expectativa de direito, não havendo demonstração de irregularidade ou ato ilícito praticado pela associação que pudesse ensejar responsabilidade civil ou justificar a pretensão de responsabilização solidária.
9. Mantém-se, portanto, o afastamento da responsabilidade solidária da associação, tal como decidido na r. sentença.
IV – Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido, exclusivamente quanto ao tópico referente à responsabilidade solidária da associação, e, na parte conhecida, desprovido, para manter integralmente a r. sentença.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.013; 85, §11. Código Civil, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911444, 0743107-78.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 21/08/2024, DJe 04/09/2024. Acórdão 1820649, 0715660-98.2022.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, DJe 05/03/2024. Acórdão 1383216, 0702453-37.2019.8.07.0018, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 10/11/2021, DJe 16/11/2021.